Tribunal: TJSP
Processo: 2017905-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017905-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é agravante PATRICIA
GURZONE, são agravados MARCUS ANTONIO MAFRA FILHO, HENRIQUE RAMOS
LUCAS, JOCELENE LOPES DA SILVA e MARCO ANTONIO ZARA SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017905-86.2020.8.26.0000 -Voto no 37662 SCT
2
VOTO No: 37662
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2017905-86.2020.8.26.0000
COMARCA: Atibaia
AGTE: Patrícia Gurzone
AGDOS: Marcus Antônio Mafra Filho e outros
SCT
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução.
Descabimento.
O termo inicial dos lucros cessantes deve correr a partir da efetiva
desocupação (conforme imposto na sentença), isto é, a partir
desocupação do último locatário
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 895 c.c. f. 908 e f. 913
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o
excesso de execução.
Sustenta dubiedade da sentença acerca do termo inicial
para apuração do valor devido a título de lucros cessantes, constando apenas a
expressão “desde quando desocupado o imóvel”.
O termo inicial para contagem dos lucros cessantes deve
correr a partir da desocupação do primeiro locatário, e não do último.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Com efeito, caminhou bem o magistrado a quo.
O termo inicial dos lucros cessantes deve correr a partir da
efetiva desocupação (conforme imposto na sentença), isto é, a partir
desocupação do último locatário.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator